Tribunal: STF
Processo: AI 672406
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO.
   SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ARTIGO 8º, III, DA CB/88. OFENSA
   REFLEXA. INVIABILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Supremo
   Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o preceito
   do inciso III do artigo 8º da Constituição do Brasil assegura a
   ampla legitimidade ativa ad causam dos sindicatos para a
   intervenção no processo como substitutos das categorias que
   representam. Precedentes.
2.      As alegações de desrespeito aos
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
   situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
   Constituição.
3.      Agravo regimental a que se nega provimento.